Tribunal: TCU
Processo: 006.922/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5100/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.922/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adeilson Marques da Silva Cardoso (XXX.653.871-XX); Cassia Maria de Sousa Pereira (XXX.690.403-XX); Celso Nedes Lima Almeida (XXX.182.163-XX); Deuzineia de Araujo Costa (XXX.177.503-XX); Fabricia Vieira Silva Bomtempo (XXX.635.751-XX); Francinete Costa Soares Barroso (XXX.955.471-XX); Marianna Ribeiro da Silva (XXX.641.618-XX) 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.